Tribunal: STF
Processo: HC 233424
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Crimes de maus tratos aos animais e resistência. Prisão preventiva. Ato imputado ao Tribunal de Justiça. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC nº 2250398-30.2023.8.26.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 11.04.2023, acusado pelos crimes descritos no art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei nº 9.605/1998 e no art. 329 do Código Penal.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a concessão da ordem, sob o fundamento de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    6. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Tribunal de segundo grau, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido de habeas corpus. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 06 de outubro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso    



Presidente